Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Na hipótese o agravante pretende a reforma da decisão, proferida por este Relator, que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. 1.1. A partir da análise dos autos observa-se que anteriormente à interposição do presente agravo interno o recorrente já havia promovido a interposição de embargos de declaração contra a decisão proferida por este Relator, mencionada antecedentemente.

2. O princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. 3.1. Não se desconhece que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade. 3.2. No entanto, o recurso de agravo interno, no caso, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo recorrente. 3.3. A situação em exame não se ajusta à ressalva legal já mencionada. 3.4. Assim, o presente agravo não pode ser conhecido por força da preclusão consumativa.

4. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial.

5. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou à extinção de uma faculdade processual pela parte. 5.1. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 5.2. Por essa razão, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 5.3. No caso em deslinde ocorreu preclusão temporal em virtude do transcurso do prazo sem que houvesse a interposição de recurso pelo ora embargante contra a decisão proferida pelo Juízo singular. 5.4. Ressalte-se que não houve alteração na situação jurídica examinada. 5.5. Isso não obstante, observa-se o claro e reiterado intento de frustrar a penhora do bem anteriormente decidida durante o cumprimento da sentença nos autos do processo no 0036324-68.2010.8.07.0001. 5.6. Acrescente-se, ainda, que o embargante insiste nas mesmas alegações, a despeito de seus argumentos já terem sido afastados em oportunidades anteriores. 5.7. Em verdade, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida.

6. Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.